Tribunal: TJSP
Processo: 2265892-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fraldas
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265892-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante DURVALDO DE FREITAS POLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265892-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30781
2
VOTO No: 30.781
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2265892-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: DURVALDO DE FREITAS POLI
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Mandado de segurança. Idoso. Fornecimento de
fraldas geriátricas descartáveis. Indeferimento de
liminar. Direito à saúde garantido pela Constituição
Federal (arts. 196 e 198). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis
ao pleno exercício desse direito, inclusive com
fornecimento
de
insumos.
Hipossuficiência
comprovada. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido
de liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que as fraldas
são, legalmente e de fato, insumos de saúde na medida em que visam prevenir e
curar doenças infecciosas, e o médico que acompanha o tratamento do Agravante
destaca a necessidade e urgência desta na utilização das fraldas, e razão do seu
quadro clínico.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, ativo,
houve contraminuta nas págs. 12/17. Sem vista ao Ministério Público em face do Ato
de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06
PJMS de 07/08/06
É o relatório.
O agravante, idoso e portador de Adenocarcinoma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265892-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30781
3
Próstata gleason 9 (CID G20), com quadro de incontinência urinária, impetrou
mandado de segurança, com pedido liminar, contra o SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para fornecimento mensal,
ininterrupto e por tempo indeterminado, de:120(cento e vinte) unidades de Fraldas
Geriátricas Descartáveis Tamanho M, pois é pessoa de parcas posses e não têm
condições de arcar com as despesas advindas do uso das fraldas, que são
necessárias à manutenção de sua saúde.
Ao apreciar o pedido liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: Na
forma de julgados deste juiz, de rigor que a liminar, por ora, seja indeferida na
medida em que fralda geriátrica e suplemento alimentar, em regra, não são
medicamentos e nem tratamento médico, podendo ser reavaliada depois de
informações e prosseguimento do feito (págs. 106/107), contra o que vem a
insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente
o inconformismo.
A regra do art. 196 da Constituição Federal é clara e direta: a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A Constituição Federal, como está no referido artigo,
assegura a todos o acesso à saúde, de modo universal e igualitário, de que decorre
incumbir aos componentes do Estado Federal União, Estado, Município- o dever de
dar atendimento médico à população, inclusive oferecendo os medicamentos,
insumos, procedimentos cirúrgicos e demais tratamentos de saúde a quem necessite.
Por outra, a questão de incumbir à União, aos Estados ou
Municípios responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e
assistência médica aos necessitados de há muito está pacificada nesta C. Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265892-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30781
4
neste E. Tribunal, mesmo porque é o entendimento assumido no E. Supremo
Tribunal Federal em longo e brilhante voto do Ministro Celso de Mello, bem como
no E. Superior Tribunal de Justiça, questão vista como sedimentada nesses tribunais
superiores (STF 2 a T. RE no AgRg 271.286 Rel. Celso de Mello j. 12.09.2000 DJU
24.11.2000 Ement. 02013-07).
Observo ter o agravante demonstrado necessitar o insumo
pleiteado (págs. 14/15), além de estar comprovado ser hipossuficiente, tanto que teve
concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (pág. 106).
Dessarte, confirmo o efeito suspensivo, ativo, por mim
concedido por ocasião da apreciação liminar deste decurso para determinar
fornecimento de fraldas geriátricas tamanho M, 120 unidades/mês, observada a
desvinculação a marcas, confirmado o prazo fixado naquela decisão.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução No 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator